Tribunal: TJBA
Processo: 8154006-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154006-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA GERTRUDES DA CRUZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES O TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I – Trata-se de Execução Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva autuada sob o n° 0076135-02.2004.8.05.0001, aforada pela APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia em desfavor do Estado da Bahia; II - As pretensões formuladas em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32; III - Considerando a lacuna no ordenamento jurídico quanto à existência de prazos prescricionais aplicáveis na fase de execução, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º 150, a qual prevê a aplicação do mesmo prazo da ação para a execução. IV - De outro lado, é entendimento assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença; V - Da análise dos autos, tendo em vista que a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001 transitou em julgado no dia 21/2/2018, tem-se que a parte Exequente teria até fevereiro de 2023 para ajuizar a presente demanda executiva. VI - Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 18/10/2022, impõe-se o não reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; VII - A preliminar de ilegitimidade ativa do exequente, arguida nas contrarrazões, não comporta conhecimento pelo fundamento de que essa temática não foi objeto de análise pelo Juízo a quo na sentença hostilizada. VIII – Recurso de apelação provido para reformar o decisum combatido e determinar o retorno dos autos à origem, dando-se regular prosseguimento ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8154006-39.2022.8.05.0001, em que é apelante MARIA GERTRUDES DA CRUZ, e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.